Tribunal: TJDFT
Processo: 0720573-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720573-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE GOMES LEMOS AGRAVADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, M. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS D E C I S Ã O Vistos etc. Em atendimento ao despacho de ID 17381035, a agravante esclareceu a divergência de endereços, bem como acostou aos autos documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, a agravante afirma que “vive de beneficio previdenciário (pensão por mortem)” e que seus gastos mensais comprovam a necessidade da gratuidade de justiça. De fato, constata-se ao ID 17699877 que a agravante aufere pensão por morte no valor líquido de R$2.380,42, sendo que paga a título de aluguel residencial a importância de R$1.277,77 (ID 17699869 e ID 17699870), sobrando-lhe, portanto, aproximadamente R$1.000,00 para as demais despesas básicas. Nessa perspectiva, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Ante o exposto, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Considerando que a agravante não fundamentou qualquer pedido de tutela de urgência, à parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora